Tribunal: STJ
Processo: 0293791-45.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 935265 - SP (2024/0293791-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: PATRÍCIA MARIA VILLA LHACER - SP149919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PEDIDO
DO
WRIT
PREJUDICADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A superveniência de novo título, materializado em
sentença condenatória, torna prejudicado o pedido do
que objetiva o trancamento da ação
habeas corpus
penal, nos termos da Súmula n. 648 do STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
08/05/2025
14/05/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47493426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 80a1bdd2-5987-4e12-8935-5700a8b57647

AgRg no HABEAS CORPUS No 935265 - SP (2024/0293791-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: PATRÍCIA MARIA VILLA LHACER - SP149919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PEDIDO
DO
WRIT
PREJUDICADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A superveniência de novo título, materializado em
sentença condenatória, torna prejudicado o pedido do
que objetiva o trancamento da ação
habeas corpus
penal, nos termos da Súmula n. 648 do STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JÚLIO CÉSAR DE
OLIVEIRA contra a decisão que não conheceu do
em razão da
habeas corpus
superveniência de sentença condenatória.
A parte agravante alega que o presente
trataria acerca do
writ
reconhecimento da extinção da sua punibilidade pela decadência, matéria que
seria de ordem pública e não versaria exclusivamente sobre o trancamento da
ação penal, o que não ensejaria a aplicação da Súmula n. 648 do STJ ao caso.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47266917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:12:57
Código de Controle do Documento: 02c8d47e-fbc7-4ee3-958c-ed4f6c7986ed

Conforme consignado na decisão agravada, em consulta ao sítio
eletrônico da Corte de origem e pelas informações prestadas (fl. 263), constata-

se que foi proferida sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0093841-
79.2012.8.26.0050, de que tratam os autos.
Contudo, a superveniência de novo título, materializado em sentença
condenatória, torna prejudicado o pedido do
que objetiva o
habeas corpus
trancamento da ação penal, nos termos da Súmula n. 648 do STJ, que é o caso
dos autos. Ademais, não há notícia de que a apelação interposta à sentença
condenatória já tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA
PESSOAL
E
VEICULAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
LEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO
.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PREJUDICADO
SUPERVENIENTE.
1. As instâncias ordinárias consignaram a existência de
fundadas suspeitas a permitir a busca veicular e pessoal.
Destacou-se que os policiais estavam em patrulhamento,
quando avistaram um veículo em atitude suspeita que, ao
perceber a chegada da viatura policial, empreendeu velocidade
incompatível com a via, rumando para a Rodovia SP-304, tendo
a perseguição se estendido "até o Município de Americana,
quando então os policiais lograram êxito em interceptar o veículo
e abordar o paciente e o corréu, bem como recuperar os objetos
lançados na via pública durante o trajeto, tratando-se de quatro
tijolos de maconha". Tal situação configura fundadas razões,
aptas a autorizar que se procedesse a abordagem e inspeção do
veículo, nos termos do art. 240, § 2o, do CPP.
2. "Fica prejudicado o pedido de trancamento da ação penal com
a superveniência de sentença condenatória, tendo em vista o
disposto na Súmula 648/STJ." (AgRg no HC n. 741.401/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/8/2022
15/8/2022
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 824.549/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo próprio.)
28/8/2023
30/8/2023
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIFICAÇÃO,
CORPUS
CORRUPÇÃO,
ADULTERAÇÃO
OU
ALTERAÇÃO
DE
PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU
MEDICINAIS. NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR.
TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA47266917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:12:57
Código de Controle do Documento: 02c8d47e-fbc7-4ee3-958c-ed4f6c7986ed

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONTROVÉRSIA DA
ALEGAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
PRONUNCIAMENTO
. AGRAVO
CONCLUSIVO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do Enunciado n. 648, da Súmula do STJ, "A
superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de
trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em
".
habeas corpus
2. Impende consignar que o trancamento da ação penal
somente é possível em situações excepcionais, em que há
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência
de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do
delito.
3. Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos
casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de
usurpação da competência própria das instâncias ordinárias,
soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor,
inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo
Supremo Tribunal Federal.
4. Conclui-se, pois, pela impossibilidade de exame, no caso e
por ora, da alegada nulidade pela busca pessoal, com vistas ao
trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora
formulada, haja vista que houve vislumbre externo da prática de
crime, sendo estritamente necessário que as instâncias
ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre
o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em
acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento
.
oportuno, sobre ele se manifeste
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 855.517/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo
15/4/2024
18/4/2024
próprio.)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47266917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:12:57
Código de Controle do Documento: 02c8d47e-fbc7-4ee3-958c-ed4f6c7986ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 935.265 / SP
Número Registro: 2024/0293791-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00938417920128260050 23128922820238260000 938417920128260050
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PATRICIA MARIA VILLA LHACER
ADVOGADA
: PATRÍCIA MARIA VILLA LHACER - SP149919
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: PATRÍCIA MARIA VILLA LHACER - SP149919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47457267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 811eccda-45e7-4548-99e4-29e47a68ea46

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 811eccda-45e7-4548-99e4-29e47a68ea46